Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715131-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. Não há interesse recursal no pedido de instauração de liquidação de sentença, quando o Juízo de origem determina o seu prosseguimento, com remessa dos autos à Contadoria Judicial. A questão quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios depende de manifestação do Juízo de origem, razão pela qual não pode ser conhecida na instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. As questões já debatidas e analisadas ou que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, a cujo respeito se operou a preclusão, não podem ser objeto de nova discussão, conforme preceituam os artigos 502, 503, 507 e 508, do Código de Processo Civil. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois apenas aplica os normativos editados pela União e BACEN; b) artigos 516, inciso II, do CPC, 93 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a competência para o processamento das liquidações e cumprimento da sentença advindos da ação coletiva é da Justiça Federal. Pede o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), tendo em vista a discussão acerca da legitimidade territorial do órgão prolator. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, não vislumbro cabível, pois não há relação jurídica com a presente demanda, pois o Tema 1.075, refere-se a “a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. O recurso especial não merece seguimento no que tange à alegada afronta ao artigo 516, inciso II, ambos do CPC, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial 1582192/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/10/2020, expressis verbis: “Não havendo o polo passivo qualquer ente federal elencado no art. 109, inciso I, da CF, apenas o Banco do Brasil S/A, deve ser declarada a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento da execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 130 do CPC, 93 e 98, ambos do CDC “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003